Tribunal: TJMT
Processo: 1023861-49.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023861-49.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cédula de Crédito Rural, Honorários Advocatícios, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), GRAOPLAST AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 92.186.139/0001-90 (AGRAVANTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DE DEUS NETO - CPF: 113.451.952-49 (AGRAVADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (AGRAVADO), JOAO PEDRO DE DEUS NETO - CPF: 113.451.952-49 (PROCURADOR), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (PROCURADOR), ESPÓLIO DE GERALDO DEMETRIO FACCIO (TERCEIRO INTERESSADO), LARIETE TERESINHA MATTJIE - CPF: 409.646.040-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PEDRO DE DEUS NETO - CPF: 113.451.952-49 (ADVOGADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
ACORDO HOMOLOGADO – RESSALVA QUANTO A VERBA HONORÁRIA – FIXAÇÃO NO DESPACHO INICIAL DA EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

“O acordo firmado entre as partes, não afasta o direito do advogado ao recebimento dos honorários advocatícios convencionais e dos advindos de sentença judicial a teor do disposto no art. 24, § 4º, da Lei 8.906/94. Nesse contexto, a decisão que arbitrou os honorários advocatícios na inicial da execução pode ser considerada como um título executivo, à mingua da contemplação da verba honorária na transação firmada entre as partes, vez que, ao fixar os honorários sucumbenciais em 10% sobre a dívida, o magistrado garantiu o recebimento desse valor, no mínimo, exceto no caso de pronto pagamento do débito executado, ou se próprio causídico tivesse transacionado sobre seu direito quando da transação. Recurso desprovido.”
(TJ-MT 10188729720228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Publicação: 31/10/2022).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1023861-49.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: GRAOPLAST AGROPECUARIA LTDA - ME

AGRAVADOS: JOAO PEDRO DE DEUS NETO E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GRAOPLAST AGROPECUARIA LTDA - ME
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
/MT,
Dr.
Anderson Gomes Junqueira
, nos autos do Cumprimento de Sentença na
Execução de Título Extrajudicial nº 0000479-98.2007.8.11.0055 (Cód. 58826 – Processo nº 12/2007)
, proposta por
JOAO PEDRO DE DEUS NETO
e
OUTRO
, que rejeitou a i
mpugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela parte executada em que se visava a redução dos honorários fixados no despacho inicial para 1% do valor original da dívida.

A empresa agravante, em suas razões recursais, aponta que “
as Partes realizaram composição amigável extrajudicial do débito, visando encerrar a controvérsia entre as mesmas e resolver, em definitivo, todas as questões postas no rol de processos referenciados na minuta de acordo, incluso a presente ação, requerendo a homologação por este juízo (73198269). O acordo referido, não contemplou os honorários dos patronos insurgentes, como expressamente previsto na Cláusula Nona, do termo de acordo, em razão da falta de consenso acerca do valor final a título de honorários advocatícios
” (sic).

Defende que “
a quantia devida de honorários deve ser na ordem de R$ 49.330,24 (quarenta e nove mil e trezentos e trinta reais e vinte e quatro centavos), representando 1% do valor original da dívida de R$ 4.933.024,58 (quatro milhões, quatrocentos e noventa e três mil, vinte e quatro reais e cinquenta e oito centavos)
” (sic).

Relata que “
em estrito cumprimento ao entendimento do STJ, tem-se como medida de rigor a fixação de honorários sucumbenciais na ordem de 1% (um porcento) do valor original da dívida, devendo ser reconhecido como excesso de execução a quantia ora remanescente
”
(sic).

Sustenta que “
se eventualmente entender pela superação da particularidade exposta acima e considerando a ressalva constante no próprio instrumento de acordo no sentido de que os honorários advocatícios dos advogados do BASA (Patronos Exequentes) não foram objeto de transação, é a oportunidade para invocar o artigo 85, §2º do Código de Processo Civil para que seja fixado honorários sobre o proveito econômico obtido pelas Partes
” (sic).

Diante do que expôs, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória do juízo de piso, no sentido de fixar o
quantum
de honorários advocatícios sucumbenciais na ordem de 1% (um por cento) do valor original da dívida e, subsidiariamente, “
reconhecer o valor devido de honorários para a quantia de R$ 49.330,24 (quarenta e nove mil e trezentos e trinta reais e vinte e quatro centavos) e o excesso de execução em R$ 398.826,54 (trezentos e noventa e oito mil e oitocentos e vinte e seis reais e cinquenta e quatro centavos) (...)
”.

Não houve pedido de liminar ou de efeito suspensivo.

O agravado apresentou contraminuta no Id. 154415171, postulando pelo desprovimento do recurso e a condenação da agravante em litigância de má-fé, perdas e danos e na majoração da verba honorários para 20% do valor atualizado da causa.

O preparo foi recolhido, consoante certificado no Id. 151998162.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a
GRAOPLAST AGROPECUARIA LTDA - ME

visa desconstituir a decisão lançada nos autos do cumprimento de sentença de honorários advocatícios ajuizada por
JOAO PEDRO DE DEUS NETO
e
OUTRO
, que rejeitou a i
mpugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela parte executada em que se visava a redução dos honorários fixados no despacho inicial para 1% do valor original da dívida.

Sem maiores delongas, verifica-se que o pleito de redução ou modificação dos honorários arbitrados não merece prosperar.

A parte agravante defende o caráter provisório dos honorários fixados no despacho inaugural que recebe a execução, afirmando que estes não mais subsistem em decorrência da sentença homologatória de transação firmada entre as partes, pois a transação afastaria a sucumbência, tornando necessário o arbitramento de forma proporcional ao acordo entabulado.

Razão não lhe assiste, porquanto
o acordo firmado entre as partes não afasta o direito do advogado ao recebimento dos honorários advocatícios convencionais e dos advindos de sentença judicial, a teor do prescrito no art. 24, § 4º, da Lei nº 8.906/94.

No caso, não houve sentença judicial fixando honorários advocatícios, mas tem-se fixação inicial provisória de honorários na execução em 10% sobre o valor da causa executiva.

Portanto, como os honorários foram fixados pelo magistrado
a quo
em 10% sobre o valor da causa, o mínimo que os patronos da exequente receberiam seria este valor, já que a dívida não foi adimplida dentro do tríduo legal, a ensejar a redução da verba, a teor do que prevê o art. 827, § 1º do CPC, e a execução seguiu o curso, até a composição entre as partes.

Assim é que ao fixá-los no mínimo de 10% sobre o valor da causa, o magistrado garantiu o recebimento desse valor, no mínimo, exceto no caso de pronto pagamento do débito executado, ou se o próprio causídico tivesse transacionado sobre seu direito quando da transação, o que não ocorreu, de modo que a referida decisão deve ser considerada um título executivo judicial.

Nesse sentido, colaciono julgado do c. STJ em caso análogo, senão vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS FIXADOS NO DESPACHO INICIAL. ACORDO HOMOLOGADO NO DIA SUBSEQUENTE À DESTITUIÇÃO DOS PATRONOS. SUCUMBÊNCIA. EXISTÊNCIA. EXECUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O propósito recursal reside em saber se, revogado o mandato dos patronos da parte no curso da ação, é necessário o ajuizamento de ação autônoma para arbitramento de honorários sucumbenciais ou se é possível a execução da verba honorária nos próprios autos da demanda extinta em decorrência da sentença homologatória de transação firmada entre as partes, a qual não dispôs sobre os honorários.

2
. É indiscutível o fato de que a jurisprudência desta Corte Superior entende que os honorários fixados no despacho inicial da execução possuem caráter provisório. Contudo, percebe-se que a legislação de regência prevê apenas a majoração desses honorários, não havendo previsão legal para que a aludida verba seja reduzida, salvo no caso de pagamento do débito no prazo de 3 (três) dias, o que não se verifica na espécie.

2.1. Por conseguinte, ao fixá-los no mínimo de 10% sobre a dívida, o Magistrado de primeiro grau garantiu o recebimento desse valor, no mínimo, exceto se o próprio escritório de advogados tivesse transacionado sobre seu direito, o que não ocorreu, de modo que a referida decisão deve ser considerada um título executivo.

2.2. Ademais, a transação extrajudicial ocorrida na hipótese se deu para reconhecimento do débito e parcelamento do débito, de maneira que houve sucumbência por parte da devedora, que reconheceu sua dívida e se comprometeu a adimpli-la nos termos do acordo firmado.

2.3. O pedido de homologação da transação extrajudicial foi protocolado exatamente no dia posterior à revogação do mandato outorgado ao escritório recorrente, e não existiu nenhuma disposição acerca dos honorários no acordo entabulado.

2.4. Portanto, a decisão inicial que arbitrou os honorários advocatícios pode ser considerada como um título executivo, até mesmo em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas, pois as partes não seriam prejudicadas e o processo atingiria sua finalidade sem o indesejável e excessivo apego ao formalismo.

3. Recurso especial provido
”

(REsp n. 1.819.875/SP, 3ª Turma. Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
Relator
para
acórdão
Ministro Marco Aurélio Bellizze, J. 10.12.19)

Em caso análogo já decidiu esta C. Câmara Julgadora,
verbis:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR – DESERÇÃO – AFASTADA – MÉRITO -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ACORDO HOMOLOGADO – RESSALVA A VERBA HONORÁRIA - FIXAÇÃO NO DESPACHO INICIAL DA EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO
- RECURSO DESPROVIDO.

O acordo firmado entre as partes, não afasta o direito do advogado ao recebimento dos honorários advocatícios convencionais e dos advindos de sentença judicial a teor do disposto no art. 24, § 4º, da Lei 8.906/94. Nesse contexto,
a decisão que arbitrou os honorários advocatícios na inicial da execução pode ser considerada como um título executivo, à mingua da contemplação da verba honorária na transação firmada entre as partes, vez que, ao fixar os honorários sucumbenciais em 10% sobre a dívida, o magistrado garantiu o recebimento desse valor, no mínimo, exceto no caso de pronto pagamento do débito executado, ou se próprio causídico tivesse transacionado sobre seu direito quando da transação. Recurso desprovido.
”

(TJ-MT 10188729720228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022)

Dessa forma, não há se falar em redução da verba, que apenas seria possível no caso de pagamento da dívida no prazo de (3) três dias, conforme previsto no despacho inaugural da execução constante no Id. 59877899 dos autos de origem.

Lado outro, quanto ao pedido de majoração da verba honorária pleiteada pelo recorrido em sede de contrarrazões, da mesma forma resta afastada, porquanto, conforme constou na decisão agravada, será apreciado o pedido em momento oportuno, uma vez que,
conforme disposição do § 2º do art. 827 do Código de Processo Civil, os valores dos honorários poderão ser elevados até vinte por cento ao final do procedimento executivo, levando-se em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente.

Quanto ao pleito de condenação da parte agravante ao pagamento de perdas e danos, resta o mesmo afastado, porquanto sequer fora objeto da decisão agravada, e diante da devolutividade restrita do presente recurso, não conheço o ponto de insurgência.

Por fim,
rechaço o pedido de condenação da parte recorrente em litigância de má-fé, uma vez que não restou comprovado nos autos nenhuma das hipóteses prevista no art.
80
do
CPC
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023